Tribunal: TJDFT
Processo: 0741171-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741171-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RA FOOD SERVICE LTDA, ROSE CESAR MENDES, ALESSANDRO THOMAZ DE CANTUARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de RA FOOD SERVICE LTDA – ME, ROSE CESAR MENDES e ALESSANDRO THOMAS DE CANTUARIA. O juízo indeferiu pedido de expedição de ofício a corretoras de criptomoedas para informação da existência de aplicações em nome dos executados e determinou o retorno dos autos à suspensão. Consignou que “a medida somente faria sentido se o credor demonstrasse ao menos alguma evidência de que a executada utiliza os serviços das operadoras mencionadas, mas o que se nota é que seu pedido é genérico” (ID 41907076). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) o indeferimento do pedido de pesquisas em corretoras de criptoativos pode frustrar a execução e vai de encontro com a prestação jurisdicional que se persegue nos autos principais; 2) uma das corretoras indicadas pelo recorrente constou como ativa na consulta Sisbajud para identificar os relacionamentos vinculados ao CPF de devedor; 3) há indícios de transações dos executados com criptoativos nas corretoras; 4) necessita do auxílio do Judiciário para localizar ativos dos executados (41907073). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a nulidade da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 41907075). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, há o perigo de dano e a probabilidade do direito. O art. 4o do Código de Processo Civil (CPC) prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa e o art. 6o do CPC impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. Interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode — e deve — ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. A certidão de consulta ao Sisbajud (ID 141618986 dos autos de origem), para identificar os relacionamentos vinculados ao CPF do executado Alessando Thomas de Cantuária, demonstra situação ativa da corretora de criptomoedas XP Investimentos CCTVM S/A - uma das quais que foi apontada pelo credor. Nesse contexto, a deteminação de suspensão do processo é indevida; pode, em tese, impedir a legítima satisfação de crédito e ocasionar situação dano de difícil reparação. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator